Tribunal: TJDFT
Processo: 0714387-95.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. RETIFICAÇÃO. INDEVIDA. ENTE PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. SURDEZ UNILATERAL. DEFICIÊNCIA DESCARACTERIZADA. DECRETO No 5.296/2004. IMPOSSIBILIDADE DE CONCORRER ÀS VAGAS DESTINADAS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 522 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso, inviável a majoração do valor atribuído à causa, uma vez que a eventual procedência do pedido inicial apenas habilitaria a Requerente a concorrer nas vagas destinadas a pessoas com deficiência, não representando nenhum proveito econômico direto ou indireto à Autora.
2. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal é a responsável por tornar público o Concurso Público, regido pelo Edital no 31, de 30 de junho de 2022, ao qual se refere a presente demanda, detendo o Ente Público, assim legitimidade passiva para a presente ação.
3. A pretensão manejada pela Autora, ao requerer o reconhecimento da condição de pessoa com deficiência para concorrer às vagas reservadas, não impacta a esfera jurídica dos demais candidatos aprovados no concurso, que ostentam mera expectativa de direito à nomeação, inexistindo entre eles comunhão de direitos ou de obrigações a justificar a formação do litisconsórcio passivo. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça.
4. O portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos (Súmula no 522 do STJ).
5. Comprovado que a Autora é portadora de deficiência auditiva unilateral, não se enquadra na condição de deficiente auditiva, nos termos do Decreto no 5.296/2004, razão pela qual não titulariza direito de concorrer às vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais.
6. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.